Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706645-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE LIMA, OLDAIR HONORATO DE LIMA, CARLA REGINA DE LIMA, JEFERSON DE LIMA, MARIA CARMEN DE LIMA SOUSA, GUTEMBERG DE LIMA NASCIMENTO, DALMO DE LIMA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão, em ação de inventário, que indeferiu pedido de alienação de imóvel que compõe o patrimônio da autora da herança. Não há pedido liminar. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça aos recorrentes (ID. 89982866 do proc. de origem). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Abra-se vista ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)